Tribunal: TJMT
Processo: 1027521-43.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027521-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LEANDRO LOPES DO CARMO - CPF: 071.388.206-90 (RECORRIDO), JESSICA SANCHES DOS PASSOS - CPF: 034.001.791-08 (ADVOGADO), BAUNGART CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - CNPJ: 33.526.014/0001-00 (RECORRENTE), LETICIA CARLINI MENDES RIBEIRO - CPF: 230.916.618-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Dr. Walter Pereira de Souza (Relator): Dou parcial provimento. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (1º vogal): Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, com o devido respeito ao ilustre Relator, DOU PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o montante indenizatório para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.. Dr. Eduardo Calmon (2º vogal): Acompanho o relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONSERTO DE VEÍCULO. ORÇAMENTO APROVADO. COBRANÇA EXTRA. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES CORRIGIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA
. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 316191379 – reclamação nº 1027521-43.2025.8.11.0001 – 5º JEC de Cuiabá
), que deferiu o pedido inicial, com danos material (
restituição em dobro
) e moral (
R$ 5.000,00 - cinco mil reais
).

- da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6º, VIII, do CDC.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- a contratação de serviços, no valor total de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais); - o pagamento a maior, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); - ausência de boa fé objetiva na petição inicial, em relação à fidelidade dos fatos ocorridos; - ausência de prova mínima em relação aos
danos no veículo (marcas de marretadas em algumas peças internas - id. 316191357) e o cabo do freio ABS danificado.

- do dano material.

A contratação do serviço restou suficientemente demonstrada, bem como, o pagamento de valor fora do orçamento autorizado.

No mais, ainda que reconhecida a necessidade de inversão do ônus da prova, a medida não é absoluta, ou seja, indispensável prova mínima do alegado pelo Reclamante, ou seja, em relação aos demais danos, optando pelo sistema dos Juizados Especiais, imprescindível viessem indícios mínimos do nexo causal, no caso, inexistente.

Por fim, em atenção à ausência de boa fé objetiva do Reclamante na petição inicial (
omissão no valor efetivamente contratado
), a devolução do valor excedente deverá ocorrer de forma simples corrigida.

- dano moral
.

Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, por si só, não configura dano moral
‘in re ipsa’
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (
STJ – PRES - AREsp n. 2.676.279 – relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 21/8/2024 - DJe de 21/08/2024
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022 - DJe 14/12/2022
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.038.795/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/5/2022 - DJe 10/6/2022
); (
TJMT – 5ª CDPv - RApC nº 1027120-09.2023.8.11.0003 – rel. Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES – j. 23/07/2024 - DJE 29/07/2024
); (
TJMT – 2ª TR - RI nº 1077448-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024
); (
TJRS – 1ª T - RI nº 71005575188/RS – rel. juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 01/10/2015 – p. 05/10/2015
); (
TJRJ – RApC nº 02754312420188190001 - rel. Des. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - j. 04/03/2020
) e (
TJMT – TRU – RI nº 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020
).

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Ausente, no caso, a prova do dano extrapatrimonial sofrido, inviável a pretensão ao dano moral decorrente.

Diante dessa conclusão lógica, evidente a aplicação dos artigos 5º e 6º da Lei nº 9.099/95. Precedente.
(
TJRS – 2ª TRFP - RI nº 71005679428 – rel. Juiz Mauro Caum Gonçalves – j. 24/05/2016
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para:
1.1)
determinar a devolução do dano material, de forma simples e corrigida;
1.2)
indeferir o dano moral, mantendo-a, no mais.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1027521-43.2025.8.11.0001.

Origem:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente(s):
BAUNGART CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.

Recorrido(s):
LEANDRO LOPES DO CARMO.

Relator:
Juiz
WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento:
06 A 10/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que a magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por
danos morais
, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Ainda,
condenou a demandada a restituir, já na forma
dobrada
, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

O MM. Relator conheceu do recurso interposto pela reclamada e
deu parcial provimento
, reformando a sentença para:
“(...)
1.1)
determinar a devolução do dano material, de forma simples e corrigida;
1.2)
indeferir o dano moral, mantendo-a, no mais. (...)”
.

Com a devida vênia,
divirjo parcialmente
do voto proferido pelo ilustre Relator.

Isso porque, no caso em tela, restaram caracterizados os danos morais, uma vez que a parte autora foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
consubstanciado na cobrança de serviços não previamente contratados.

Ademais,
restou demonstrado que as tentativas de resolução administrativa junto à demandada (ID 316191358) mostraram-se infrutíferas
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
REPAROS AUTOMOTIVOS DESNECESSÁRIOS
.
UTILIZAÇÃO DE PEÇAS NÃO ORIGINAIS.

DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS
. RECURSO IMPROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação jurídica entre fornecedora de serviços e destinatária final, presumivelmente vulnerável, nos termos dos arts. 2º, 3º e 6º do CDC.

4. A autora buscou troca de pneus, mas foi induzida, em contexto de vulnerabilidade emocional, à contratação de reparos adicionais sem respaldo técnico documentado, os quais posteriormente se revelaram desnecessários e ineficientes.

5. Relatório técnico emitido por concessionária autorizada atesta a inexistência de defeitos nas peças substituídas, uso de componentes paralelos e instalação deficiente, com parafusos soltos, o que compromete a segurança do automóvel.

6.
A ausência de resposta efetiva da empresa, mesmo após reclamações administrativas e tentativa de solução via Procon, caracteriza desídia e reforça o vício na prestação do serviço
.

7. A autora suportou prejuízos materiais para reinstalação das peças originais, além da perda de garantia da caixa de direção, o que justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

8.
O dano moral decorre da falha reiterada na prestação de serviço essencial, do risco à segurança e da angústia vivida pela consumidora
, que se encontrava em situação de fragilidade pessoal no momento da contratação.

9. O valor arbitrado na sentença (R$ 4.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivo para sua modificação.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso improvido.
(TJMT – N.U 1044286-23.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso, o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, arbitrado na sentença a título de
danos morais
, deve ser
reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e,
com o devido respeito ao ilustre Relator
,
dou parcial provimento
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de
danos morais
, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, em atenção ao que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025